Tribunal: TJMT
Processo: 1010298-71.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010298-71.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUNICE MARTINS GONCALVES - CPF: 998.625.651-87 (APELADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS SOB RUBRICA "MORA CRÉDITO PESSOAL". AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo como indevidos os descontos efetuados na conta bancária da autora sob a nomenclatura "MORA CRÉDITO PESSOAL", condenando o banco ao ressarcimento em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados sob a rubrica "MORA CRÉDITO PESSOAL" possuem respaldo contratual válido; (ii) definir se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) avaliar a configuração e o
quantum
dos danos morais fixados.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao não apresentar o contrato de empréstimo ou qualquer elemento que demonstrasse a legitimidade dos descontos realizados na conta da apelada.

4. A ausência de comprovação da contratação torna os descontos indevidos e configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, autorizando o reconhecimento da ilicitude da cobrança.

5. A prática de realizar descontos não autorizados em conta corrente gera dano moral indenizável, pois extrapola o mero aborrecimento cotidiano e viola direitos da personalidade do consumidor.

6. Não restando evidenciada a má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que realiza descontos em conta corrente sem comprovar a existência de contrato autorizativo pratica ato ilícito, ensejando dever de indenizar. 2. O dano moral decorrente de descontos bancários indevidos configura-se independentemente de prova do prejuízo concreto, dada a violação à esfera de direitos da personalidade. 3. A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé do fornecedor."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais” (Proc. no 1010298-71.2025.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por EUNICE MARTINS GONCALVES, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para reconhecer como indevidos os descontos efetuados na conta bancária da autora, identificados sob a nomenclatura “MORA CRÉDITO PESSOAL”; condenou o Banco ao ressarcimento em dobro dos valores descontados e não autorizados pela autora; indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 300749855).

Em suas razões, o Banco/apelante sustenta, em preliminar, a plena capacidade civil da parte autora, mesmo sendo idosa, afastando qualquer presunção de vulnerabilidade absoluta ou incapacidade para contratar.

No mérito, defende a licitude e regularidade das cobranças sob a rubrica “MORA CRÉDITO PESSOAL”, decorrentes de empréstimos pessoais efetivamente contratados e utilizados pela autora.

Sustenta a impossibilidade de repetição do indébito, por ausência de prova de pagamento indevido ou de erro, bem como pela inexistência de má-fé ou abuso.

Aduz que inexiste dano moral indenizável, uma vez que não configurados ato ilícito, nexo causal ou lesão à honra ou imagem da autora, subsidiariamente, caso mantida a condenação por dano moral, requer a redução do quantum por desproporcionalidade e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede, pois, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais e a reversão dos ônus sucumbenciais (cf. Id. no 300749868).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 300749879).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco, cuja tese recursal versa acerca da legalidade dos débitos identificados nos extratos bancários da apelada sob a rubrica “MORA CRÉDITO PESSOAL”, ausência da obrigação de restituir em dobro os valores descontados e dever de indenizar por danos morais.

No caso concreto, a sentença reconheceu a inexistência de contratação regular, ressaltando que a instituição financeira não apresentou instrumento contratual assinado nem autorização de débito em conta pela autora/apelada, concluindo pela indevida retenção de valores e determinando a restituição dobrada e indenização moral no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O apelante sustenta que os débitos são decorreram de empréstimos pessoais contratados e usufruídos pela autora, sendo a rubrica “MORA CRÉDITO PESSOAL” mero lançamento dos encargos moratórios pelo atraso no pagamento das parcelas. Alega ainda inexistir ilicitude ou dano moral, pugnando pela reforma integral da decisão.

No caso em análise, a autora comprovou a ocorrência das deduções questionadas. O réu, por sua vez, não apresentou o contrato de financiamento que afirma ter sido firmado pela autora/apelada, nem juntou qualquer outro elemento probatório capaz de demonstrar a contratação do empréstimo ou a legitimidade dos descontos realizados.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Dessa forma, o Banco/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo art. 373, II, do CPC, razão pela qual a dívida deve ser declarada inexistente.

É cediço que o desconto indevido configura ato ilícito apto a ensejar dano moral, cuja reparação deve ser fixada em conformidade com o disposto no art. 944 do Código Civil. No caso em apreço tenho o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença deve ser mantido, pois está abaixo do montante usualmente aplicado por este Tribunal em situações análogas.

Quanto a compensação, restando comprovado por meio dos extratos bancários que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do Banco.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Reparação de Danos Morais, ajuizada por beneficiária do INSS, que alegou desconhecer empréstimos consignados contratados em seu nome. A sentença declarou a inexistência dos contratos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, condenou ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais e fixou os encargos legais de correção monetária e juros com base nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (ii) determinar se deve haver compensação dos valores recebidos pela autora; (iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; (iv) decidir sobre a aplicação da nova sistemática de juros e correção monetária introduzida pela Lei no 14.905/2024; e (v) verificar se a inexistência da relação jurídica restou comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica comprova que as assinaturas constantes dos contratos não provêm do punho da autora, o que descaracteriza a relação jurídica alegada pelos réus.

A ausência de má-fé comprovada por parte dos réus afasta a aplicação da restituição em dobro, devendo-se aplicar a restituição simples, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A alegação de recebimento de valores não autoriza compensação, pois a contratação foi inexistente e decorreu de negligência da instituição financeira, que assumiu o risco do negócio.

O valor de R$5.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado diante do caráter pedagógico da medida e da jurisprudência consolidada deste Tribunal para casos análogos.

A Lei no 14.905/2024, ao alterar os artigos 389 e 406 do Código Civil, aplica-se imediatamente às relações jurídicas em curso, conforme reconhecido pelo STJ, devendo os juros de mora observar a taxa SELIC e a correção monetária o IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inexistência de relação jurídica pode ser reconhecida quando comprovada a falsidade das assinaturas nos contratos supostamente firmados.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

É indevida a compensação de valores supostamente recebidos quando inexistente a contratação e presente a falha de segurança do banco.

A fixação de danos morais deve observar o caráter punitivo e pedagógico da indenização, considerando a condição das partes e a extensão da lesão.

A Lei no 14.905/2024 aplica-se de forma imediata às relações jurídicas em curso, devendo ser adotada a taxa SELIC como juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária”. (N.U 1006668-46.2018.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

“APELAÇÃO.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais proposta por correntista, condenando o réu ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, e à restituição em dobro do valor de R$36.074,41, referentes a descontos mensais não autorizados realizados entre janeiro de 2022 e junho de 2024. O banco alegou a existência de três contratos de empréstimo devidamente pactuados, mas não apresentou prova documental correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados pela instituição financeira possuem respaldo contratual válido e lícito; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados, bem como a compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, embora tenha alegado a existência de contratos de empréstimo que justificariam os descontos, não apresentou prova documental das referidas contratações, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova da contratação legítima torna os descontos indevidos e configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, o que autoriza o reconhecimento da ilicitude da cobrança.

A prática abusiva de realizar descontos não autorizados em conta corrente gera dano moral indenizável, pois extrapola o mero aborrecimento cotidiano e viola direitos da personalidade do consumidor.

O valor de R$8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Não comprovada à má-fé da instituição financeira, a restituição do valor cobrado deve ser feita de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que realiza descontos em conta corrente sem comprovar a existência de contrato autorizativo pratica ato ilícito, ensejando dever de indenizar.

O dano moral decorrente de descontos bancários indevidos configura-se independentemente de prova do prejuízo concreto, dada a violação à esfera de direitos da personalidade.

A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada à má-fé do fornecedor.” (N.U 1015621-91.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar a restituição do indébito na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025